Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731411-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA NILVA PEREIRA ROCHA contra a decisão de ID 164789640, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento n. 0701984-40.2023.8.07.0021, ajuizada em face do BANCO C6 S.A.. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Somente perante este Juízo, a Autora ajuizou cinco ações revisionais de financiamento de veículos: 0701899-54.2023.8.07.0021, 0701777-41.2023.8.07.0021, 0701984-40.2023.8.07.0021, 0702280-62.2023.8.07.0021, 0701673-49.2023.8.07.0021, em todos eles houve a assunção de obrigações de pagamento de parcelas, aquisição de diversos veículos e informação de rendimentos às instituições financeiras que não condizem com a hipossuficiência alegada. Há nos autos, portanto, evidências que a Autora pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, razão pela qual indefiro a concessão da gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (ID 164789640 dos autos de origem). Em suas razões recursais a agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem deve ser revisto, já que foi devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, nos autos originários, que a parte não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Aduz que tal situação pode ser observada pela juntada da declaração juntamente com a inicial, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. Assevera que com a vigência da Lei no 13.256/16, foi expresso em seus artigos 98 a 102, o direito do cidadão em obter a tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo judicial. Destaca que a referida legislação estabelece presunção iuristantum da condição de necessitado à parte que se declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Pontua que o motivo da agravante assumir prestações para aquisição do veículo objeto do contrato a ser analisado, serve como embasamento para demonstrar a importância para o sustento da família, e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira, podendo servir como meio probatório de sua insuficiência de recursos financeiros, pois as parcelas assumidas não são de valor elevado, e um dos pedidos do processo de origem é a redução das citadas parcelas. Ressalta que, de acordo com o art. 99, §2o do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Argumenta que em caso de dúvida em relação à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada e, persistindo dúvida quanto à condição, deve decidir-se a seu favor, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. Destaca que a prova que seja contrária à alegada hipossuficiência deve ser cabal e não se basear em ilações acerca de qualquer situação pretérita das condições financeiras da parte. Alega que no caso concreto a agravante juntou a declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, o que demonstra a boa fé e necessidade da autora quanto a gratuidade pleiteada. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir os benefícios da gratuidade da justiça a agravante e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida com a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos anexados a este Agravo (ID 49594954) não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, em relação à antecipação de tutela requerida, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de ID 49594954. A agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pela agravante consistiu em “suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar” (ID 49594953 - Pág. 3), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente concedida a gratuidade. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que a agravante, para comprovação da miserabilidade jurídica alegada, juntou apenas a declaração de hipossuficiência (ID origem 160608022). Em seguida, determinada a emenda à inicial para a juntada de documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a agravante requereu a dilação do prazo para a juntada dos documentos solicitados e informou que não possui condições de recolher o preparo das custas e despesas processuais, sem ônus a sua própria subsistência. Nesse sentido, a gratuidade foi indeferida pelo magistrado de 1o Grau, nos termos da decisão ora agravada. Importante destacar a informação apresentada pelo Juízo de origem de que a agravante ajuizou cinco ações revisionais de financiamento de veículos, sendo observadas nesses processos aquisições de bens móveis de diversos valores. Nesse sentido, observando a documentação colacionada ao presente agravo de instrumento, que não foi juntada ao processo de origem, verifico aparente contradição entre as circunstâncias apresentadas em relação ao salário apresentado em carteira de trabalho, gastos mensais e extratos bancários; e os diversos financiamentos de veículos realizados pela parte. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não foi identificada prova cabal da incapacidade financeira da agravante. Desta feita, se, de um lado, não foi possível constatar quais são os rendimentos da agravante, de outra banda, existem indícios de que aquela não se enquadra na condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Neste ponto, salta aos olhos o fato de que a agravante, entre os meses de maio e junho do corrente ano, tenha ajuizado diversas ações em desfavor de diferentes bancos, em relação a variados veículos adquiridos por financiamento pela recorrente. Nesse sentido, à míngua de comprovação da renda mensal da agravante, e diante da existência de elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entendo, ao menos nesta análise superficial, que a decisão recorrida aparenta ter cumprido o art. 99, § 2o, do CPC, ao negar o benefício à requerente. Diante disso, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Considerando que a concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – perigo da demora e probabilidade do direito – a ausência do segundo se faz, portanto, suficiente para o indeferimento da medida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Haja vista o indeferimento do efeito suspensivo, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o e do art. 1.007, caput e § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.